Tribunal: TJDFT
Processo: 0718771-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718771-49.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA VIRTUOSO CAMPOS, METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI - ME APELADO: METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI - ME, ADRIANA VIRTUOSO CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 16206857) e de recurso adesivo (ID 16206863) interpostos contra a r. sentença (ID 16206855) prolatada pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS – 1 que, nos autos da ação de cobrança movida por ADRIANA VIRTUOSO CAMPOS em desfavor de METRÓPOLE COMÉRCIO, SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA-ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 700,00 (setecentos reais) para a requerente. Em decorrência da sucumbência recíproca desproporcional, condenou a autora ao pagamento de 75% (setenta e cinco por cento) das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando o réu condenando ao pagamento das verbas restantes. Os recursos, no entanto, revelam-se inadmissíveis, porquanto intempestiva a apelação. Em análise detida dos autos, verifico que a r. sentença foi publicada no DJe no dia 21.1.2020, conforme certidão de ID 44981400, enquanto a peça recursal foi protocolada somente no dia 12.2.2020 (ID 46221511). Consabido que o termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à publicação da intimação ou da leitura da sentença em audiência (art. 1.003 c/c o art. 224, ambos do Código de Processo Civil). Em virtude de a r. sentença ter sido publicada no dia 21.1.2020, tem-se, como termo inicial do prazo recursal, o dia 22 de janeiro e o termo final, o dia 11 de fevereiro. Ademais, a parte recorrente não goza de nenhuma das prerrogativas legais de elastério de prazo para manifestação nos autos, bem como não há notícia de indisponibilidade do sistema PJe de 1o grau[1], a ensejar a prorrogação do prazo, conforme Portaria Conjunta no 53/2014 deste Tribunal de Justiça. Nem se cogite de aplicação do parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, porquanto se trata de vício, obviamente, insanável. Consequentemente, o recurso adesivo, que é subordinado à apelação, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC, também padece da falta do requisito de admissibilidade da tempestividade. Diante dos fundamentos expendidos, não conheço dos recursos, ex vi do artigo 932, inciso III, do CPC. Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] Consulta realizada mediante o serviço de Indicador de Indisponibilidade do PJe – 1o Grau, do sítio eletrônico do TJDFT: https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje Tal